Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. habeas corpus. TRÁFICO. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO HUMANITÁRIA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). ILEGALIDADE VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE. AVÓ. CRIANÇA. MENOR DE SETE ANOS. EXAME PSICOSSOCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DA INFANTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o requerimento da paciente (condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) de cumprimento de pena em prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais.
II. Questões em discussão:
2. A questões em discussão consistem em avaliar se: (i) a impetração é medida cabível, visto que existe recurso típico previsto legalmente para impugnar as decisões proferidas em sede de execução penal; (ii) acaso superada a preliminar, se há manifesta ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar humanitária requerida pela paciente, que é responsável pelo cuidado da neta e do bisneto, ambos menores de 12 anos de idade.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
4. Embora a paciente não seja genitora dos infantes que estão sob seus cuidados, restou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para o amparo e afeto dos menores. Inclusive, o relatório psicossocial pontuou que atende ao interesse das crianças permitir que a paciente, pessoa idosa, condenada por crime praticado há cerca de 7 sete anos (em 2018), consistente na venda e armazenamento de ínfima quantidade de droga, cumpra pena em regime domiciliar, viabilizando que os genitores dos infantes continuem trabalhando e mantendo-se a unidade familiar atual, tudo em benefício das crianças.
IV. Dispositivo:
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.